Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703498-70.2023.8.07.0007 APELANTE: FILIPE ANDERSON BOTELHO MAGALHAES DA SILVA CASTRO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por FILIPE ANDERSON BOTELHO MAGALHAES DA SILVA CASTRO, contra sentença de ID 50522571 que julgou procedentes os pedidos requeridos na ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. O apelante requer a reforma da sentença para concessão da gratuidade de justiça, eis que alega sua hipossuficiência econômica. No despacho de ID 50661881, esta relatoria intimou o apelante para que, querendo, junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias; alternativamente, para que recolha o preparo de forma simples, no mesmo prazo. Ocorre que o apelante deixou o citado prazo transcorrer sem apresentar qualquer manifestação, conforme a certidão de ID 51146095. Esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no que concerne ao recurso de apelação e intimou o apelante para que comprove o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 51398295). Transcorreu esse prazo sem a juntada da comprovação do preparo (ID 51854220). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Conquanto o apelante esteja irresignado com a sentença que não analisou a gratuidade da justiça na origem, deve ele, uma vez intimado em instancia recursal, realizar e comprovar o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC, nesse sentido, que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) A respeito, entende este Tribunal que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Ressalto que o apelante foi intimado da decisão, a que indeferiu, em grau recursal, a benesse, tomando ciência da determinação de efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento (IDs 51398295 e 51854220). E nada fez. Nessa linha, diante da omissão do interessado, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator